Tribunal: STF
Processo: ARE 1528636
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário ao fundamento de que “não foram devidamente especificadas as supostas violações constitucionais, isto é, o recorrente não aponta especificamente ofensa a preceito constitucional pelo acórdão impugnado”, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (Doc. 359).



    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, a existência de violação frontal e direta de dispositivo constitucional e reitera a argumentação desenvolvida no bojo do Recurso Extraordinário (Doc. 367).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 352, fl. 2):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL – CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO E DISPOSIÇÃO FRENTE À COISA JULGADA NO RE 564.354: 



    Originariamente, o que se está promovendo para fins de cumprimento de sentença já advém da própria Repercussão Geral no RE 564.354, consolidada no E. Pretório. A exação majoritária da Corte Suprema, ao acompanhar o voto da Ministra Relatora, o faz integrar os preceitos para fins de cumprimento de sentença, dentre eles os motivos e fundamentos da douta decisão, além dos votos colacionados, todos fixando como limite para pagamento do benefício o valor máximo devido em face do salário-de-contribuição. 



    No caso concreto, o julgado estabelece que este limite ficará atribuído ao percentual originário, seguidos e atribuídos somente pelos Ministros DIAS TÓFFOLI e GILMAR MENDES, os quais foram expressos em dizer que a renda deveria ser manter proporcional; vencidos pela maioria da Corte Suprema. Por si, ao negar-se a assertiva manifesta no douto voto e seus excertos, quanto mais sendo eles os elementos fundantes para a garantia do valor devido e limite do teto, por certo os critérios estabelecidos nos votos transcritos. Aqui, como se verificou na tese central havia repercussão geral quanto ao tema, portanto, na fase de execução/cumprimento de sentença, ao se reinterpretar o conceito e limite, também para a estabelecer afetação quanto à autoridade do julgado e, incorreria em clara negativa para todos os benefícios protegidos pela referida Repercussão Geral originária no Re 564.354, que fossem concedidos com proporcionalidade do tempo. 



    Assim sendo, somente uma fração dos benefícios, aqueles concedidos com 100% da renda, não restariam em debate no caso concreto, potencializando o universo de afetados em relação a presente pretensão. Clara está à repercussão geral. 



    Ademais, do ponto de vista econômico, ao negar a autoridade do comando que determina que o valor da renda terá como limite o teto, e não sua proporção, é impor verdadeira capitis deminutio ao direito do autor e a todos os benefícios que tiveram a garantia da revisão do teto na sua limitação igual ao teto do salário-de-contribuição, pois o resultado óbvio de diversos benefícios, será a renda inferior ao teto, quando é este o patamar final.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Adite-se que o recorrente sequer indicou, de forma clara, qual o dispositivo constitucional teria sido violado, e de que modo teria ocorrido a alegada violação, eis que se limitou a afirmar, genericamente, ofensa a dispositivo constitucional. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente